Tribunal: TJSP
Processo: 2056162-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056162-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
LEANDRO LAURIANO DAS NEVES e Paciente ALISSON HENRIQUE ROSA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2056162-83.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: LEANDRO LAURIANO DAS NEVES
Pacte: ALISSON HENRIQUE ROSA DE SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6) SP
Voto no 677
Leandro Lauriano das Neves, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de ALISSON
HENRIQUE ROSA DE SOUZA; alega que o Paciente sofre constrangimento
ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais de Ribeirão Preto - SP, que nos autos de Execução Criminal no
2058231-88.2020.8.26.0000, indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
aberto sem a devida fundamentação idônea; inobstante o cenário de rápida
disseminação do vírus “Covid-19” (coronavírus) nos estabelecimentos
prisionais.
Sustenta o Impetrante que “... Pelo último cálculo
de pena elaborado nos autos percebe-se com uma clareza de doer os olhos de
qualquer um, que o paciente JÁ CUMPRIU 1/6 (um sexto) do total da pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
3
que foi condenado, já tendo, portanto, cumprido todos os requisitos objetivos
e subjetivos ...”.
Salienta, ainda, que “... Segundo consta da
recomendação 62/2020, é de suma importância que os cuidados sejam
redobrados nos presídios, diante da pandemia que vem assolando o mundo,
especificamente no nosso país ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja cassada a decisão impugnada e, por
conseguinte, seja efetivada a progressão ao regime aberto.
A liminar foi indeferida e a autoridade apontada
como coatora prestou as informações (fls. 23/25 e 28/39).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 42/49).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de reclusão em regime
semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de Jardinopólis SP.
Formulou pedido de progressão ao regime aberto,
uma vez que já teria cumprido o lapso necessário para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
4
regime, além do cenário de rápida disseminação do vírus - Covid-19
(coronavírus) nos estabelecimentos prisionais, sendo tal pleito indeferido.
Pretende o impetrante a cassação de referida decisão
com a consequente concessão do aludido benefício.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente, cumpre observar que a apreciação do
pedido só poderia ser feita, pela via recursal, através de Agravo em Execução,
previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
O instrumento que se presta a assegurar à liberdade
de locomoção não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio
heroico
deve
ser
combatida,
sob
pena
de
banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar.” (HC
104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado
em
31/05/2011,
DJe-123
DIVULG
28-06-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
5
Todavia, para que não se alegue eventual prejuízo
ao paciente, observo que, de fato, não faz jus à pretendida benesse.
Em princípio, o paciente cumpre pena em ala de
progressão de regime semiaberto da unidade prisional, ou seja, vaga
adequada ao regime de cumprimento que lhe foi imposto.
Anote-se, ainda, que da decisão que indeferiu o
pedido de progressão ao regime aberto, além da análise dos autos de
execução do sentenciado, não se divisa qualquer constrangimento ilegal
passível de ser sanado pelo writ.
Com a devida vênia, a mencionada decisão está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso
IX da Constituição Federal.
As circunstâncias pessoais do reeducando foram
detidamente examinadas, consignando-se que a disseminação da Covid-19 e a
presença de eventuais comorbidades não podem, por si sós, conduzir a
colocação do sentenciado em liberdade.
Nesse sentido, insta consignar que na decisão
impugnada, constou que o Paciente cometeu crime que envolve violência,
tendo sido determinada pela autoridade apontada como coatora a realização
de exame criminológico que ainda não foi realizado, fato que, em princípio,
denota não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime
menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
6
Estamos diante de uma situação excepcionalíssima
e, uma vez que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e
garantias daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos dos
demais cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus não
pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há informações de que o Paciente
esteja inserido dentro do chamado grupo de risco da emergência sanitária,
tampouco referiu a presença de comorbidades que justificassem a promoção
antecipada de regime.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que as
unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações contra o
Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para evitar a
proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço prisional. Nas
portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras para que as
pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local de trabalho
e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056162-83.2020.8.26.0000 -Voto no 677
7
temperatura.
Assim,
uma
vez
adotadas
medidas
nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade
ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Departamento de
Execuções Criminais de Ribeirão Preto - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator